Tribunal: TJBA
Processo: 8010662-74.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível FOB3 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010662-74.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WENDERSON NASCIMENTO LIMA Advogado(s): MARINA GABRIELLA DA SILVA TAVARES, PABLA TACIANA REIS FELIX ARAMUNI GONCALVES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO. SEGURADO EMPREGADO. CONTRIBUIÇÕES ABAIXO DO MÍNIMO. INCAPACIDADE COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por segurado em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença/acidente). O Juízo a quo fundamentou a decisão na perda da qualidade de segurado, em razão de contribuições vertidas abaixo do salário mínimo não terem sido complementadas (EC 103/2019), e na inexistência de sequelas para auxílio-acidente. O acidente de trajeto ocorreu em 23/06/2022, resultando em fratura de tíbia. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a manutenção da qualidade de segurado de trabalhador empregado cujas contribuições foram recolhidas pelo empregador em valor inferior ao salário mínimo; (ii) a existência de incapacidade laborativa temporária ou permanente; (iii) o direito ao auxílio-acidente por supostas sequelas. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias do segurado empregado é do empregador (art. 30, I, "a", da Lei 8.212/91). O trabalhador não pode ser penalizado com a perda da qualidade de segurado por recolhimentos a menor efetuados pela empresa, mantendo-se hígido o vínculo e o período de graça subsequente (Art. 15, II, Lei 8.213/91). Reforma da sentença para reconhecer a qualidade de segurado na data do infortúnio. 4. A prova pericial (judicial e administrativa) confirmou a existência de incapacidade total e temporária no período de 23/06/2022 a 30/10/2023. Preenchidos os requisitos de carência, qualidade de segurado e incapacidade, é devido o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária neste período. 5. O laudo pericial judicial atestou a consolidação da lesão sem sequelas redutoras da capacidade laborativa e com preservação dos movimentos, o que afasta o direito ao auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para conceder o Auxílio por Incapacidade Temporária de 23/06/2022 a 30/10/2023. Tese de julgamento: "1. O segurado empregado mantém a qualidade de segurado independentemente do valor dos recolhimentos efetuados pelo empregador, não se aplicando a ele a perda da proteção previdenciária por contribuições abaixo do mínimo sem complementação, recaindo a obrigação tributária sobre a empresa." "2. Comprovada a incapacidade temporária e a qualidade de segurado, é devido o auxílio por incapacidade temporária pelo período de convalescença atestado pela perícia." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 195, § 14; Lei 8.213/91, arts. 11, 15, 59 e 86; Lei 8.212/91, art. 30. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator. Salvador, 11 de fevereiro de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU AUXILIAR DESIGNADO